Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703759-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, LUTA EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CARTOLA DISTRIBUIDORA E TRANSP DE BEBIDAS REG LTDA - ME, CONTROL CONSTRUTORA LTDA - ME, PANDA VEICULOS S A, RADIO ATIVIDADE FM LTDA, R.R. ELETRO REFRIGERACAO LTDA - EPP, TARTUCE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA, TARTUCE INDUSTRIA DE BLOCOS LTDA - ME, SIGMA RADIODIFUSAO LTDA, WITA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME, ECOBIO CARBON EMPREENDIMENTOS ECOLOGICOS LTDA, AGROPECUARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, SUKATAO DOS IMPORTADOS COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA - ME, WT EQUIPE DE AUTOMOBILISMO LTDA - ME, AGROPECUARIA BRASILIA LTDA, PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP, VIALUI EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOVEM ATITUDE PROMOCOES E PUBLICIDADE - EIRELI - EPP, VIAFER EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VELTAR PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, SIGMA AGROPECUARIA LTDA, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, MIGUEL FERREIRA TARTUCE, MARCIA FERREIRA TARTUCE, LUIZA HELENA VELOSO TARTUCE, ROBERTA VELOSO TARTUCE, FLAVIA VELOSO TARTUCE, WIGBERTO VELOSO TARTUCE, L. H. V. T. L., F. L. V. T. L., GABRIEL TARTUCE GONDIM, VALTER EGIDIO DA COSTA, ENEZIL EGIDIO DA COSTA, GILSON MACHADO, WILSON GODOY D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra despacho constante no ID 14381174, indicou a inexistência de pedido liminar e, em consequência, determinou a intimação dos agravados para responderem ao recurso. O despacho embargado não possui conteúdo decisório, razão pela qual não desafiaria o recurso interposto, entretanto, constatado erro material, recebo os presentes embargos de declaração como pedido de reconsideração para, reconhecendo a existência de pedido de antecipação de tutela recursal, tornar sem efeito a 1a parte do referido despacho. Em consequência, passo ao exame do pedido antecipatória da tutela recursal. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (PJe no 0719331-43.2019.8.07.0016) requerido pelo agravante em desfavor de ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A e outros, indeferiu o processamento do incidente nos seguintes termos: Trata-se de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. A Fazenda Pública foi intimada para emendar a inicial e adequar o valor da causa ao proveito econômico almejado (ID 49498527). Contudo, conforme certidão anexada, não cumpriu a determinação judicial. Diante do que foi exposto, INADMITO o incidente, por falta de observância dos requisitos legais. Sem custas. Intime-se. Preclusa a decisão, promova-se a baixa e arquivamento. Em suas razões recursais, o agravante alega que requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica cumulado com reconhecimento de grupo econômico no curso da Execução Fiscal PJe no 0014767-40.2001.8.07.0001. Pelo Juízo de origem foi determinada a emenda à inicial para adequação às novas disposições contidas no art. 50 do Código Civil, o que foi atendido pelo recorrente. Em seguida foi determinada a juntada de alguns documentos em face da ilegibilidade dos que instruíam o presente, o que também foi cumprido pelo agravante. Posteriormente, novo pedido de emenda, desta feita para retificação do valor da causa, o qual deveria corresponder ao proveito econômico almejado no incidente. O DISTRITO FEDERAL peticionou indicando ser escorreito o valor da causa apontado, o que ensejou o indeferimento do incidente por meio da decisão ora impugnada. Sustenta o agravante que o proveito econômico indicado corresponde ao valor da execução fiscal e que o valor da causa guarda relação com eventual fixação de honorários advocatícios, os quais, não são cabíveis no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vindica também que, por se tratar de ação de natureza declaratória, sequer haveria proveito econômico do incidente, razão pela qual descabida a exigência de adequação do valor da causa, tal como exigido pelo juízo a quo. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, no mérito, que seja reformada a decisão. Ante a isenção legal, ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela no presente agravo de instrumento. A questão litigiosa neste recurso cinge-se à verificação quanto a pertinência da determinação de emenda à inicial quanto ao valor da causa em incidente de desconsideração da personalidade jurídica cumulada com reconhecimento de grupo econômico. Consoante relatado, a pretensão antecipatória da tutela recursal visa que seja determinado o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No que tange ao valor da causa, não obstante o magistrado possa corrigir de ofício ou por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao efetivo patrimonial, nos termos do art. 292, § 3o do CPC, não há previsão legal para extinção do processo quando a parte não atende determinação de emenda inicial cujo objeto é exclusivamente o valor da causa. Com efeito, se o próprio magistrado pode corrigir de ofício o valor da causa, desnecessário sequer a determinação de emenda nesse sentido, mormente sob pena de indeferimento da inicial. Sobre o tema, confira-se elucidativo aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dirimiu a questão: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA SE ADEQUAR O VALOR DA CAUSA AO VALOR DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. HIPÓTESE EM QUE, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, ANULOU-SE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINOU-SE A CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE. 1. Consoante já decidiu a Terceira Turma, ao julgar o REsp 138.425/MG (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 30.11.1998, p. 152), "tratando-se de embargos de devedor, a ausência do valor da causa não macula a inicial a ponto de provocar o indeferimento, à medida que a jurisprudência já assentou que em tais casos o valor é o mesmo da ação principal". No mesmo sentido: REsp 910.226/SP (4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15.9.2010). 2. Se não há inépcia da petição inicial dos embargos à execução, mesmo quando falta a indicação do valor da causa, igualmente não há inépcia da inicial dos embargos quando é atribuído à causa um determinado valor, ainda que este não corresponda ao verdadeiro conteúdo econômico da demanda. Nesse sentido é que a Terceira Seção, ao julgar a Pet 6.673/DF (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18.6.2010), assentou que "a atribuição de valor da causa que não representa o conteúdo econômico da lide não é causa suficiente para se determinar a inépcia da petição inicial (art. 295, par. único, do CPC), cabendo ao magistrado determinar, de ofício ou no julgamento de eventual impugnação, a sua adequação". 3. De acordo com a jurisprudência dominante desta Corte, admite-se a modificação ex officio do valor da causa em casos excepcionais. Todavia, em recurso especial, é vedado o reexame das circunstâncias fáticas que levaram o Tribunal a quo a reconhecer a hipótese de excepcionalidade necessária para a alteração de ofício do valor da causa, em face da vedação contida na Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 1171080/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 10/03/2011) No que tange ao risco de demora, a detida análise dos autos de origem indica que no referido incidente há requerimento de diversas medidas cautelares de arresto de bens e valores mobiliários, de bloqueio de ativos financeiros, de averbação de indisponibilidade de ações e quotas sociais, bloqueio de transferência de veículos e arresto de imóveis. Conforme se extrai das razões expendidas no incidente, as medidas requeridas visam assegurar a efetividade das diversas execuções fiscais, evitando que o patrimônio do alegado grupo econômico e dos sócios a serem atingidos pela desconsideração seja dilapidado, frustrando a persecução patrimonial para quitação dos vultosos débitos fiscais exequendos. Diante desse contexto, considerando que o simples início do processamento do presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica já se arrasta desde de abril/2019 e ante a necessidade de que os pedidos acautelatórios sejam apreciados pela instância originária, considerando principalmente a efetividade da prestação jurisdicional, verifica-se o risco de dano ou de lesão de difícil reparação a autorizar a medida antecipatória almejada nesta sede recursal. Assim, presentes os pressupostos legais, impõe-se o deferimento da liminar pretendida pelo recorrente. Ante o exposto, DEFIRO de antecipação da tutela recursal para determinar o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica cumulado com reconhecimento de grupo econômico, sem prejuízo de o magistrado proceder de ofício a retificação do valor da causa nos termos preconizados pelo art. 292, § 3o do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Em face do anterior despacho, já houve determinação para que os agravados respondam ao presente recurso e, inclusive, já foram expedidos os respectivos mandatos intimatórios. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora